Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742155-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se, na oportunidade, de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PAULA REJANE GARCIA MILITAO em face de decisão proferida por este Desembargador Plantonista, que não vislumbrou em direito líquido e certo a ser amparado pela via do Mandado de Segurança. Sustenta, em síntese, que o objeto impugnado é o ato e a utilização de certidão para a busca e apreensão ordenada pelo juiz a quo (Certidão e despacho, ambos presentes na exordial). Este é o cerne do direito líquido e certo e o bem a ser conservado com o decisum in limine requerido. Comprovado e autuado nos autos originários tendo sido prova presente pré-constituída nos autos. O que na composição da respeitável decisão não foi aquilatado. Ficando na omissão, contradição, obscuridade e efetivo erro material. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Possível a análise nesta seara de plantão. A parte alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade e, por consequência, a modificação daquilo que fora decido. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Código de Processo Civil, dispõe acerca da oposição de embargos declaratórios na hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é a hipótese dos autos. Transcrevo o teor da decisão combatida, na fração de interesse: Da análise, consta homologação do acordo e determinada a suspensão do feito até o dia 13 de fevereiro de 2022. As partes pactuaram o pagamento de seis parcelas no valor de R$1.778,91 (um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), com vencimentos em 13/08/2021, 13/09/2021, 13/10/2021, 13/11/2021,13/12/2021 e 13/12/2022. Ocorre que, resta destacado no pacto estabelecido entre as partes, a seguinte observação: “Cabe ressaltar que o acordo ora pactuado não caracteriza novação de dívida, sendo que, em caso de descumprimento deste, resta facultado ao Banco GM S/A o prosseguimento da presente ação e a exigência do valor devido em seus moldes originais.”(grifo nosso) Com efeito, consta decisão nos autos de origem, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, o deferimento de sigilo para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Nesse sentido, nesta análise perfunctória, não é possível extrair a evidencia de ilegalidade no ato de constrição do veículo. Não consta a decisão que determinou o aditamento do mandado. Ademais, a impetrante não trouxe aos autos nenhum documento de comprovação de pagamento das parcelas estipuladas no acordo, de modo a demonstrar sua validade e, consequentemente, a necessidade de suspensão dos autos até 13/02/2022. Desse modo, em caráter liminar, o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo não padece de ilegalidade, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do presente writ. Por todo o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Como se observa do transcrito, não há contradição, omissão ou obscuridade. A decisão ao destacar a possibilidade de deferimento de sigilo nos autos esclarece que, em exame perfunctório, não é possível extrair a evidencia de ilegalidade no ato de constrição do veículo. Nesse sentido, embora a impetrante alegue a ilegalidade do mandado de busca e apreensão que fora aditado, este magistrado em seara plantonista, não possui acesso a todos os documentos do processo. Consta na certidão (ID: 31729512) a notícia de que o autor informou novo endereço para cumprimento, mas não consta nos autos a respectiva petição do autor e a decisão do juiz determinando o prosseguimento do feito. Ademais, a decisão impugnada é clara em registrar que a impetrante não comprova o pagamento das parcelas do acordo, o que não evidencia na ilegalidade da continuidade dos autos para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Assim, aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Retornem os autos ao órgão fracionário de origem BRASÍLIA, DF, 23 de dezembro de 2021 12:21:03. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista